Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITÓRIA EUSTÁQUIO MENDES DA COSTA contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, nos autos do Processo n.o 0711703-94.2019.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para adequação do pólo passivo (ID 13495587 - Pgs. 86/87). Em suas razões (ID 13495579), narra possuir a agravante esquizofrenia paranoide com episódios de surtos psicóticos, necessitando de altas doses de medicação, pois seu organismo não responde à dose padrão. Afirma ter sido prescrito pelo médico que a acompanha o medicamento Purodiol, cujo princípio ativo é o Canabidiol de alta pureza. Informa ter adquirido 02 (dois) frascos, obtendo significativa melhora em sua saúde, sono e humor. Argumenta que, por não dispor de condições financeiras para continuar a custear o medicamento de alto custo com recursos próprios, ajuizou a presente ação objetivando o fornecimento do medicamento pelo Distrito Federal. Sustenta ser solidária a obrigação de todos os entes federativos em fornecer gratuitamente os medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes, razão pela qual o DF é parte legítima para figurar sozinho no pólo passivo. Assevera ser o recurso cabível em virtude dos efeitos prejudiciais à parte. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão hostilizada. No mérito, requer a reforma do decisum para que seja determinado o prosseguimento da ação em face do Distrito Federal, isoladamente. Ausência de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico não ter ainda o Juízo de origem se manifestado acerca da gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente. Diante da declaração de hipossuficiência juntada aos autos (ID 13495582 - Pág. 26), defiro o pedido de gratuidade de justiça apenas para o presente agravo, sem prejuízo de melhor análise pela instância de origem. Consoante relatado, a recorrente se insurge contra a decisão que determinou a emenda da inicial, a fim de que se cumpra a tese fixada em regime de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente quanto à necessidade de ajuizamento da ação em face da União, haja vista tratar-se de medicamento sem registro na ANVISA. Confira: “Como narrado pela própria autora, o medicamento PURODIOL 200 mg/ml não possui registro na ANVISA, tampouco autorização de importação. Assim, atente-se a parte autora para a tese fixada em regime de Repercussão Geral pelo STF, cuja observância é obrigatória (RE 657718): 1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2) A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: I – a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras; II – a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; III – a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União. Ante o exposto, concedo à autora o prazo de 15 (quinze dias) para emenda com a adequação do polo passivo. Intime-se”. (grifo original) Cumpre ressaltar, entretanto, que o pronunciamento judicial ora vergastado (determinação de emenda da petição inicial) não se enquadra no rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção da agravante em perseguir a apreciação da decisão que determinou a emenda à inicial, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PETIÇÃO INICIAL. ART. 550,§1o CPC. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, a decisão agravada determinou a emenda da petição inicial para que os requisitos da ação de prestação de contas previstos no artigo 550, §1o do Código de Processo Civil sejam cumpridos. 2.1. Tal pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento além de em momento algum ter exteriorizado qualquer conteúdo decisório. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1162635, 07196430420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4. Precedente: "(...) A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) 5. Agravo interno improvido. (Acórdão n.1143823, 07158939120188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator